Tribunal: STF
Processo: HC 183572
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roger Augusto de Campos Cruz em favor de Luis Miguel Machillanda Machillanda, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 559.434/SP (fls. 145-8 – doc. 8). 
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de roubo (art. 157, § 1º, do Código Penal). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Ao que parece, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau considerou relevante a gravidade da conduta imputada ao paciente, bem como risco de reiteração delitiva. Confira-se o teor (e-STJ fls. 58/59 – grifei): 
    (…).
    Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de ROUBO IMPRÓPRIO (artigo 157 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas: "Comparecem os policiais militares Sd/Pm Ricardo e Sd/Pm Valverde, dando conta de que, nesta data, por volta dás 20:40 hs, desempenhavam sua atividades na base da PM, quando foram acionado por populares para atenderem ocorrência versando sobre possível roubo. Que ao chegarem no local informado, se deparam com um indivíduo que já estava detido por vários populares, sendo acusado de ter praticado o crime de roubo de dois aparelhos celulares das vítimas. As vítimas JANIELI e CAROLINE informaram que, o indivíduo a principio subtraiu dois aparelhos celulares do bolso de JANIELI e tentou se evadir, e que ao ser perseguido, desferiu um soco no nariz de JANIELI na tentativa de ficar com o aparelho, poré m logo em seguida chegaram os policiais militares e abordaram o indivíduo. O indivíduo foi identificado como sendo a pessoa de LUIS MIGUEL MACHILLANDA e face a situação, os policiais encaminharam o indivíduo até esta delegacia, juntamente com as vítimas para providências cabíveis. Nesta delegacia as vítimas foram ouvidas em autos próprios, reconhecendo o indivíduo detido como sendo o autor do roubo.
    Saliento que a audiência de custódia não é a seara adequada para análise aprofundada da capitulação do delito, questão ligada ao mérito. A correta definição do delito só será resolvida depois de finalizada a instrução, tanto que ocasionais correções poderão ser realizadas via mutatio ou emendatio libelli (CPP, arts. 383 e 384). Isso sem contar que, ao cabo, a análise mais aprofundada caberá ao promotor de justiça denunciante (opinio delicti) e ao magistrado competente para julgar o feito. Alias, esta não é a primeira vez que o agente se vê em problemas com a lei – foi preso por furto em dezembro de 2018. Ora, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. É impressionante que estrangeiros venham para terras tupiniquins não para viver uma vida melhor, honestamente, mas para praticar delitos REITERADAMENTE. O Bra sil é um país de imigrantes, construído pelo esforço de gente trabalhadora. Não se pode admitir que esse quadro seja alterado por forasteiros oportunistas, quem vêm de fora para espoliar o suor do trabalho dos brasileiros. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de LUIS MIGUEL MACHILLANDA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal". 
    Efetivamente, "A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva" (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 16/4/2015). 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar”.
    No presente writ, o Impetrante alega excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 30.10.2019. Sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora